Tribunal: TJDFT
Processo: 0721367-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. PLEITO DIRECIONADO À MATRIZ E ÀS FILIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No processo executivo compete ao magistrado praticar os atos processuais tendentes à rápida solução da crise de satisfação gerada pelo inadimplemento, conduzindo a execução no interesse do credor e do modo menos gravoso para o executado, nos termos dos arts. 797 e 805, ambos do CPC.

2. Sabendo-se que as unidades filiais consubstanciam estabelecimento empresarial e não ostentam personalidade jurídica própria, revela-se possível a pesquisa para verificação de seus ativos financeiros na execução de dívidas da matriz, à luz da exegese do art. 789 do CPC, sendo eventual indisponibilidade excessiva no numerário objeto dessa medida constritiva levantada pelo órgão julgador, na forma do art. 854, § 1o, do CPC. A par de tal quadro, a reforma da r. decisão agravada, para deferir a aludida medida constritiva vindicada pelo agravante é medida impositiva.
3. Recurso conhecido e provido.